Tribunal: TJDFT
Processo: 0025008-47.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL DO NETO PELOS AVÓS. ALUGUEIS. PERÍODO DE EFETIVA LOCAÇÃO. APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIBERALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
I. Não pode ser computado como débito dos avós que administraram imóvel do neto alugueis correspondentes a período em que não há prova da efetiva locação.
II. Valor despendido pelos avós com aplicação financeira para o neto antes do início da administração do imóvel não pode ser abatido dos alugueis percebidos durante o período respectivo.
III. Segundo a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte.
IV. Recurso conhecido e provido parcialmente.